Tribunal: TJMT
Processo: 0052724-50.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052724-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA - CNPJ: 00.986.846/0001-42 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS REFERENTES A CONFISSÃO DE DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA – AFASTADA – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADA PELA PARTE RÉ ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – VERIFICADO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Sabe-se que nos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, é cabível a oposição dos Embargos de Declaração. Aliás, vejamos o que dispõe o NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) III - corrigir erro material.” No presente caso, é clarividente a existência de erro material na Decisão Colegiada ora objurgada, o que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração e consequente cassação do Acórdão proferido anteriormente.

Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão anulado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0052724-50.2015.8.11.0041, a qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o Município de Cuiabá a pagar a autora aos valores correspondentes a três parcelas não quitadas da confissão de dívida e dos valores constantes de relatórios de AIH’s, acompanhados das respectivas faturas, correspondente ao total de R$ 1.562.276,15 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos) os quais serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora aplicáveis a caderneta de poupança desde o vencimento das três parcelas, ocorridos em 10 de julho, 10 de agosto e 10 de setembro de 2012, respectivamente, e os demais débitos constantes dos títulos que acompanham os relatórios de AIH’s encartados nestes autos desde a data do vencimento de cada um (Id: 163261995).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em erro material, uma

vez que a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação e não em 10% (dez por cento), como exposto no Acórdão.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 188261162).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, requerendo que seja observada a faixa de percentuais do art. 85, §3°, do NCPC (Id: 191817673).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão o Embargante, uma vez que a sentença condenou a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, demonstrando o erro material do Acórdão que ao majorar em 2% (dois por cento), informou que o percentual totalizaria 12% (doze por cento).

Desse modo, clarividente a existência de erro material na Decisão Colegiada ora objurgada, o que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração e retificação em parte do Acordão.

Ante ao exposto,
ACOLHO
sem efeitos infringentes os Embargos de Declaração, tão somente para
CORRIGIR
o valor dos honorários sucumbenciais, que com a majoração de
2% (dois por cento)
passou para o total de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023